Tribunal: TJBA
Processo: 8014993-50.2020.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8014993-50.2020.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JAQUELINE DE JESUS BINA e outros

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO, LUIZ CARLOS SILVA

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A e outros

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO, MARIO MARCONDES NASCIMENTO JUNIOR

ACORDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO FICTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Trata-se de embargos de declaração opostos por Banco do Brasil S.A. contra acórdão que, em julgamento de apelação, reconheceu sua legitimidade passiva e responsabilidade solidária por vícios construtivos em empreendimento vinculado ao Programa Minha Casa Minha Vida, rejeitando alegações de incompetência da Justiça Estadual.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de omissão ou contradição.

III. Razões de decidir

3. Inexistem os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, tendo o acórdão embargado enfrentado de forma clara e fundamentada as teses suscitadas pelo embargante.

4. A legitimidade passiva do Banco do Brasil S.A. foi corretamente reconhecida, uma vez que sua atuação no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida transcende a de mero agente financeiro, abrangendo a seleção da construtora, o acompanhamento da obra e a fiscalização do empreendimento.

5. Configura-se, assim, responsabilidade solidária pelos vícios de construção, nos termos do Código de Defesa do Consumidor.

6. A alegação de incompetência da Justiça Estadual também foi expressamente afastada no acórdão embargado, inexistindo omissão ou contradição a ser sanada.

7. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo incabível sua utilização com finalidade revisional.

8. O prequestionamento das matérias suscitadas é assegurado pelo art. 1.025 do CPC, ainda que rejeitados os embargos.

9. Indevida a aplicação de multa por caráter protelatório, diante do intuito de prequestionamento, conforme entendimento consolidado do STJ.

IV. Dispositivo e tese

10. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração nº 8014993-50.2020.8.05.0080, tendo, como Embargante,
BANCO DO BRASIL S.A.
e, como Embargada,
JAQUELINE DE JESUS BINA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E REJEITAR ESTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA